Tribunal: TJES
Processo: 5000375-42.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000375-42.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: LAURIANY SOUZA GUERRA DE MIRANDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000375-42.2022.8.08.0002

RECORRENTE/RECORRIDA: LAURIANY SOUZA GUERRA DE MIRANDA e TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. “SERASA LIMPA NOME”. DÍVIDA INEXISTENTE. FATURAS PAGAS. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 5.000,00. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui contrato de prestação de serviço de telefonia junto a requerida. Informa que a empresa interrompeu o fornecimento do serviço e inscreveu o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da cobrança das faturas dos meses de 12/2019; 01/2020; 02/2020; 05/2020; 07/2020; 08/2020; 09/2020; 10/2020; 11/2020; 12/2020 e 08/2021.

Contudo, discorre a autora que todas as faturas estavam quitadas. Assim, como não teve êxito na resolução administrativa da celeuma, ajuizou a presente demanda, objetivando, liminarmente, a reativação do serviço de telefonia, suspensão das cobranças e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação de tutela, para que a requerida promova a baixa das restrições lançadas sobre o nome da requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, oriundas do contrato de n° 1101882358 – AMD, bem como sejam restabelecidos os serviços telefônicos na linha (28) 9.9922- 8871 e emitidas faturas mensais de cobranças conforme plano contratado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito relativo as faturas objeto da lide; determinar que a requerida se abstenha de realizar cobrança quanto as faturas, sob pena de multa; confirmar a decisão provisória e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede recursal, a autora pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como pela majoração de indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

Em sede recursal, a empresa ré argumenta pela ocorrência de violação a coisa julgada, considerando a proposição da ação de n° 5000095- 42.2020.8.08.0002 pela autora. Aduz que não inscreveu o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, sendo legítima a utilização da plataforma "Serasa Limpa Nome". Aponta que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Requer o afastamento da multa por descumprimento da decisão e redução do valor para patamar razoável. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente
Lauriany Souza Guerra De Miranda.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Afasto a preliminar de coisa julgada suscitada pela empresa fornecedora, uma vez que o objeto da presente demanda é diverso do feito de n° 5000095- 42.2020.8.08.0002, tratando-se de
nova
suspenção do fornecimento do serviço telefônico, ocorrida após o trânsito em julgado da referida demanda.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a empresa fornecedora comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Contudo, a recorrente Telefônica Brasil S.A. (VIVO) não comprovou a devida prestação de serviço, em decorrência da ausência de demonstração de mora da consumidora quanto as faturas de 12/2019; 01/2020; 02/2020; 05/2020; 07/2020; 08/2020; 09/2020; 10/2020; 11/2020; 12/2020 e 08/2021.

Assim sendo, em decorrência da ausência de justificativa idônea para a interrupção do fornecimento do serviço, entendo pela ocorrência de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Após detida análise dos autos, vejo que a pretensão autoral merece parcial acolhimento, devendo, de pronto ser esclarecido, que os débitos apontados pela requerida a respeito da linha telefônica (027) 99922-8871, estão devidamente quitados conforme documentos de ID 13490426 a 13490968.

Sendo assim, diante dos comprovantes de pagamento, não havendo comprovação da existência de débito, a declaração de inexistência de débito é a medida que se impõe.

Por conseguinte, devido o reconhecimento da inexistência de débito, quedando indevida a inclusão do nome do consumidor da plataforma “Serasa Limpa Nome”, conforme precedentes recentes deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5004651-78.2022.8.08.0047 APELANTE: MÔNICA CAETANO GREGORIO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II RELATORA DESIGNADA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. REMOÇÃO NOME DO DEVEDOR DO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. RECENTE PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De início, vale salientar que muito recentemente, o C. STJ firmou entendimento no sentido de que: “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) 2. Muito embora a ferramenta denominada “Serasa Limpa Nome” não se destine a efetivamente cobrar a dívida, possibilita a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, pode dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida. 3. O próprio nome da plataforma “Limpa nome” já indica que o nome do consumidor que ali está cadastrado está “sujo”, isto é, que há algo pendente em relação ao mesmo, o que representa, ainda que por via transversa, um efeito da cobrança do débito. 4. Deve ser reformada a sentença para o fim de determinar a exclusão do nome da Autora/ Apelante do cadastro denominado “Serasa Limpa Nome”. 5. Diante da procedência do pedido, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo à Requerida/ Apelada o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). 6. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora designada. Vitória/ES. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004651-78.2022.8.08.0047, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 19/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA INDIRETO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” - (STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23.10.2023). 2. Inviável a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor, devendo, portanto, ser determinada a exclusão do nome do mesmo da plataforma Serasa Limpa Nome. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001779-35.2021.8.08.0012, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de publicação: 02/02/2024).

No tocante a inclusão do nome do recorrente na plataforma “SERASA LIMPA NOME” ou “ACORDO CERTO” destaco que apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, mantém o registro de inadimplência por tempo indeterminado, além de interferir negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do consumidor (FONTE: https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/).

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação da inadimplência causa prejuízos à consumidora.

Por conseguinte, considerando a abusividade da conduta da empresa fornecedora, que ensejou concreto prejuízo ao crédito da consumidora, bem como a própria falha na prestação de serviço da empresa, que realizou diversas cobranças indevidas em desfavor da autora, entendo pela violação aos direitos da personalidade da parte.

Ademais, a ausência de resolução administrativa da celeuma enseja perda do tempo útil da requerente, que pela segunda vez precisa ajuizar ação contra a empresa Vivo para cessar cobranças indevidas e receber corretamente o serviço de telefonia contratado.

Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano.

Assim sendo, devida a condenação da empresa fornecedora a compensação por danos morais, conforme jurisprudência dos Tribunais Brasileiros:

SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito. Apelo do autor. Dano moral. Dívida cuja existência não foi demonstrada nos autos, conforme constou da r. sentença, não impugnada pela parte ré. Anotação, pela parte apelada, do nome do apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido para condenar a parte apelada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos mencionados acima, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. (TJ-SP - AC: 10099347720218260438 SP 1009934-77.2021.8.26.0438, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO DO NOME NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DÍVIDA INEXISTENTE - NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL. - Não pode o credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente, tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. (TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022).

Nesse aspecto, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser majorado, de forma a ser suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela majoração da indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pela consumidora sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Por fim, não se demonstra excessiva a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa se abster de realizar novas cobrança das faturas objeto da lide, sob pena de astreints de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, para assegurar a eficácia da sentença, entendo pela manutenção da multa por descumprimento da decisão estabelecida, considerando o respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LAURIANY SOUZA GUERRA DE MIRANDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)